Tribunal: STF
Processo: RE 89748
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
REFORMA. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROVENTOS
DA INATIVIDADE.
II. AOS QUE SE INATIVARAM ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO (EMENDA
N. 1/69), NÃO SE APLICAM AS DISPOSIÇÕES DOS SEUS ARTS. 13, PARAGRAFO
4 E 93, PARAGRAFO 8, ÚLTIMA PARTE. PRECEDENTES DO S.T.F.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.